Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-56.2021.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-56.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO GONCALVES PACHECO - CPF: 006.280.301-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
DESCABIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZI
A
SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS MILITARES
QUE REALIZARAM A ABORDAGEM
.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
2.
REVISÃO DA
DOSIMETRIA
.
INVIABILIDADE.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto
a
sua con
fissão na fase administrativa foi convalidada pela
s
declarações dos policiais militares
nas duas etapas da instrução processual
,

elementos, esses, que
comprova
ram a
prática criminosa
,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

2.
C
arece de interesse recursal o pleito
subsidiário
de revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante, tendo em vista que a pena-base foi fixada
pelo magistrado
previsto para o tipo penal
capitulado no
art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Gonçalves de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Sapezal/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1000509-56.2021.8.11.0078
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante, capitulado no art. 30
6, caput, da Lei n.
9.503/97, à pena de
6 (seis) meses de detenção,
em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída p
or duas restritivas de direitos;
bem como à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses.
Ademais, no referido édito judicial a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito
s
consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
ao Conselho de Segurança Pública do Município de Sapezal.

Forte nas razões encontradiças no ID
176908700, o apelante
postula a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do
duplo
grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual
;

bem como a
retificação da
dosimetria d
a
pena

que foi
imposta
à sua pessoa
,
sem, contudo, especificar os motivos
de tais
irresignaç
ões
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
176908702
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
182026183
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
176908661
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 22/01/2021, na Avenida Silvestre
Baurbon
, Bairro Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária,
conduziu veículo automotor (GM Astra, placa NDX-6014) com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool
, vez que
se encontrava em
visível estado de embriaguez
caracterizado, dentre outros fatores, pela
sonolência, soluços, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, ironia, arrogância, dispersão e dificuldade no equilíbrio
, conforme auto de prisão em flagrante delito (id. 49119867), boletim de ocorrências nº 2021.20640 (f. 1/2 – id. 49119868), auto de constatação de sinais de embriaguez (f. 7/8 – id. 49119868), termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que havia um veículo Astra, cor prata,
realizando
manobras perigosas e dando cavalo de pau em via pública
,
colocando em risco as pessoas que transitavam pelo Bairro Paulino
Abatti
. Diante das informações, os policiais foram até o local e
quando o motorista avistou a guarnição, tentou evadir-se do local, novamente colocando em risco a vida das pessoa
s. Na sequência o acionado abordado pelos policiais, que constataram que estava em visível estado de embriaguez, com forte odor etílico, olhos avermelhados, arrogante, irônico e outros. Verificou-se, ainda, que
o denunciado estava com a CNH vencida
.

[...]

Destacamos

Consoante relatado, o apelante
postula

a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual
;

bem como
a retificação da
dosimetria da pena
que foi
imposta
à sua pessoa
,
sem, contudo, especificar
os motivos de tais
irresignaç
ões
.

A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
176905288
); boletim de ocorrência (ID 176905289, p. 1-2); e auto de constatação de sinais de embriaguez (ID 176905289, p. 7-8); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que
em sede administrativa o apelante,
afirmou que, na data dos fatos, ingerira cerca de 8 (oito) latas de bebida alcóolica (cerveja), entretanto, negou que estive
ra
fazendo manobras
perigosas
em via pública
.
Posteriormente,
tal como consta no
termo de audiência da instrução encontradiço no ID 176908690, por não ter sido localizado no endereço informado nos autos (apesar dos esforços do juízo para tal desiderato),
ele

teve decretada a sua revelia.

Os
policiais militares
Alessandro
Herreiro
Macedo

e
Arli
Alves Pereira Júnior
, que realizaram a abordagem do apelante no dia dos fatos, foram uníssonos, firmes e coerentes
sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, narrando
que
ele apresentava
visíveis
sinais de embriaguez
quando da sua abordagem
, conforme se infere destes trechos d
o relato
que
o primeiro
fez na segunda fase da persecução penal:

[...]
a gente ‘
tava
em patrulhamento, né... eu, juntamente com o Soldado Leocir e o Soldado
Arli
... recebemos a informação de que tinha
um veículo Astra, de cor prata, fazendo
manobra perigosa, vulgo cavalo de pau
,
né. Então a gente entrou dentro do bairro Paulino Abati,
deparamos com o veículo fazendo essa arrancada brusca, né, com deslizamento de pneu
. Aí na hora que ele viu a guarnição, ele
tentou evadir da guarnição
, sendo um feito um breve acompanhamento ali, né, e fizemos a abordagem, né... e
,

na abordagem
,
constatamos que o rapaz
ali, o
vulgo ‘Sandrinho’
, né,
encontrava
em
estado de embriaguez
[...]
a gente indagou o mesmo, ele
respondeu que
tinha ingerido bebida alcoólica e não possuía CNH

[...]
posteriormente, em checagem, a gente constatou que a
CNH dele ‘
tava
era vencida
. [...]
ele ‘
tava
com os
olhos meio avermelhados, uma fala meia (sic) diversa
, né...
[...] ele falou que tinha consumido bebida alcoólica naquele dia
[...]
(T
ranscrição de t
rechos do depoimento
judicial de Alessandro Herreiro Macedo, extraído s da
mídia audiovisual disponibilizada no
r
elatório de
m
ídias
encontradiço

no
ID 176908688
)
Destacamos

No
mesmo sentido das declarações anteriormente mencionadas, o policial militar Leocir
Antonio
Puhl, na fase inquisitiva, fez as seguintes assertivas sobre os fatos narrados na exordial acusatória:

[...]
na noite de ontem, por volta das 18 horas, foram informados que havia um veículo Astra, cor prata, realizando manobras perigosas e dando cavalo de pau em via pública, colocando em risco as pessoas que transitavam no bairro Paulino
Abatti
; Que foram até o local mencionado, tendo o motorista ALESSANDRO ao avistar a viatura policial tentado evadir-se do local, novamente colocando em risco a vida de pessoas, devido
o
horário de saído de trabalho das pessoas naquela localidade; Que logo após o suspeito foi detido, tendo sido constatado que estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com forte odor de bebida, olhos avermelhados, arrogante, irônico, entre outras
[...]
(
Trechos
do depoimento extrajudicial de Leocir
Antonio
Puhl,
extraído

d
o termo de depoimento
constante
no ID 76905292)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, é evidente
que as testemunhas acima nominadas esclareceram como o
s fatos ocorreram e
suas

declarações

prestadas
em sede inquisitorial
e judicial
,
convalida
ram
as afirmações segundo as quais o apelante
foi flagrado realizando manobras perigosas na condução de seu veículo em via pública, tentou
fugir da
guarnição policial e, quando abordado,
apresentava sinais de embriaguez,
sendo constatado,
outrossim
, que estava com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Diante disso, n
ão há

como se falar em fragilidade probatória acerca da prátic
a criminosa narrada na denúncia, estando i
ncontestes,
por conseguinte,

a
materialidade e autoria delitivas, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime imputado
à
sua pessoa.

Daí por que,
é imperativo concluir
que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo espaço para a aplicação,
em favor do apelante
,
o
aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal
).

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, CAPUT, C/C O ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97 – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –

PRELIMINAR REJEITADA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – TESTE DO ETILÔMETRO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Das razões recursais, com ênfase na reanálise dos fatos e provas para a absolvição do acusado, é possível evidenciar os motivos de fato e de direito, razão pela qual não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
O
teste do
etilômetro
, a
confissão do apelante
, o
depoimento dos policiais
e as declarações de testemunha, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante
.
(N.U 0011285-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23.05.2023 e
p
ublicado no DJE de 29.05.2023)

Destacamos

Não é demais asserir
,
a respeito do tema
,
que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoament
o do crime previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Noutro
prisma
,
com relação ao pedido
subsidiário
concernente à revisão da
dosimetria
da pena aplicada ao apelante
,
conforme se infere da sentença condenatória proferida oralmente, o magistrado

fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal quanto a esse pleito
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Alessandro Gonçalves Pacheco
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023